Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. LEI SIMILAR JULGADA INCONSTITUCIONAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com os limites estabelecidos pela Lei Distrital no 6.618/2020. Em apertada síntese, a parte agravante sustenta que não é o caso de se aplicar ao processo o parâmetro de 20 salários-mínimos estabelecido na nova legislação. Defende ser incabível a aplicação retroativa da lei, consoante estabelece o art. 6o da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e o entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 792. Por fim, alega que a Lei Distrital no 6.618/2020 é inconstitucional, por vício de iniciativa, hipótese em que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital deve seguir o parâmetro de 10 salários-mínimos, conforme dispõe o art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005.
II. O presente agravo diz respeito a decisão proferida nos autos 0718604-84.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença. Conforme destacado por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 21207523), a Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação, 19/06/2020, ao passo que o título executivo judicial formou-se posteriormente, em 13/07/2020, com o trânsito em julgado da decisão exequenda (ID 67537080 - origem).
III. Portanto, não seria o caso de aplicabilidade retroativa da lei nova, a qual já estaria em vigor quando da formação do título executivo judicial. Destarte, inexiste ofensa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 792, segundo a qual “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
IV. Não obstante, incumbe destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).
V. Destarte, em que pese o título judicial seja superveniente à publicação da Lei 6.618/20, verifica-se que milita contra a citada lei presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal, uma vez originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor.
VI. Agravo conhecido e provido para determinar que a expedição da Requisição de Pequeno Valor observe o limite de dez salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 1°, caput, da Lei Distrital n° 3.624/2005.
VII. Isento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.